Tribunal: TJES
Processo: 5007308-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007308-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA
AGRAVADO: IMOBILIARIA BELA VISTA DE IBATIBA LTDA - ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007308-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

AGRAVAD
A: IMOBILIÁRIA BELA VISTA DE IBATIBA LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA

contra a r. decisão (evento 1965426) que, nos autos da ação civil pública por danos causados ao meio ambiente ajuizada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA
em face da ora agravada, deferiu a denunciação da lide dos réus Ezacarias, Estado do Espírito Santo e Município de Ibatiba.

Em suas razões (evento 1965333), aduz a parte recorrente, em suma, ser descabida a denunciação da lide, uma vez que, a teor da jurisprudência pátria, pretende a recorrida tão somente transferir sua responsabilidade.

A parte recorrida não ofertou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 2709915, opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007308-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

AGRAVAD
A: IMOBILIÁRIA BELA VISTA DE IBATIBA LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IBATIBA

contra a r. decisão (evento 1965426) que, nos autos da ação civil pública por danos causados ao meio ambiente ajuizada pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – IEMA
em face da ora agravada, deferiu a denunciação da lide dos réus Ezacarias, Estado do Espírito Santo e Município de Ibatiba.

Em suas razões (evento 1965333), aduz a parte recorrente, em suma, ser descabida a denunciação da lide, uma vez que, a teor da jurisprudência pátria, pretende a recorrida tão somente transferir sua responsabilidade.

A parte recorrida não ofertou contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 2709915, opinou pelo provimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação civil pública por dano ambiental aforada pelo IEMA em face da Imobiliária ora agravada, aduzindo, em suma, que a parte requerida é responsável por diversas irregularidades ambientais no empreendimento denominado “Bairro Bela Vista”.

Em sua contestação, a parte ré postulou pela denunciação da lide em face do Sr. Ezacarias Martins da Fonseca, bem como do Município de Ibatiba e do Estado do Espírito Santo.

No bojo da r. decisão recorrida, o juízo singular deferiu tal requerimento basicamente por considerar as alegações acerca da ocorrência de danos à flora causados pelos denunciados.

Pois bem.

Nos termos da consolidada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

Ainda em tal sentido:

(...) 2. Quanto à alegada violação do artigo 70, III, do CPC/1973, registre-se que a jurisprudência do STJ, mesmo na vigência do anterior CPC, era no sentido de que "
Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso, não sendo a denunciação obrigatória na hipótese do inciso III do art. 70 do CPC/73
(...) (AgInt no AREsp n. 1.807.552/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

_______

(...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é inadmissível a denunciação da lide com o objetivo de transferir responsabilidade exclusivamente a terceiro
(...) (AgInt no AREsp n. 1.577.584/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.)

Na hipótese em apreço, a parte agravada/requerida não demonstrou a existência de alguma das hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, como, a título de exemplo, a existência de evicção ou obrigação, por força legal ou contratual, de indenizar regressivamente a parte.

Veja-se:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Nessa linha de raciocínio, conforme bem lançado no parecer da D. Procuradoria de Justiça, o ordenamento pátrio estabelece a necessidade de comprovação de algum dos requisitos legais previstos no mencionado artigo, de forma que, se ausentes tais condições, resta inviabilizada a pretendida denunciação à lide.

No caso tratado na origem, além da parte agravada não demonstrar nenhuma das hipóteses legais – revelando tão somente o intento de transferir eventual responsabilidade para terceiro –, é de se notar, também, que a jurisprudência pátria tem entendido pelo descabimento da denunciação à lide em demandas que objetivam a responsabilização por dano ambiental. Senão vejamos:

(...)
Na ação civil de reparação de dano ambiental descabe a denunciação à lide dos possuidores, na medida em que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, não havendo espaço para discussão acerca da responsabilidade subjetiva do proprietário em face dos possuidores
. Incontroversos os danos ambientais provocados pela realização irregular de terraplanagem e supressão de vegetação em lotes de propriedade da Companhia ré, impõe-se a sentença que julgou procedente a ação civil pública condenando-a em obrigações de fazer com o intuito de recuperação da área atingida e ressarcimento pelos danos causados. A transferência da propriedade imóvel depende de registro do título translativo, nos termos do artigo 1.245, do Código Civil, não bastando simples juntada de contrato de compra e venda celebrado, cujas obrigações valem apenas entre os contratantes. Consoante orienta a Súmula n. 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor, à escolha do credor. (TJMG; APCV 5005872-98.2018.8.13.0079; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 17/05/2022; DJEMG 17/05/2022)

______

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. Pedido indeferido. Insurgência. Descabimento. Responsabilidade solidária em matéria referente a dano ambiental. Ademais, a denunciação representaria medida inversa ao escopo de tal instituto, a saber, celeridade e economia processual
. Recurso provido. (TJSP; AI 2027625-09.2022.8.26.0000; Ac. 15593348; Teodoro Sampaio; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Miguel Petroni Neto; Julg. 07/04/2022; DJESP 27/04/2022; Pág. 4171)

(...)

Nos termos do artigo 125 do Código de Processo Civil (CPC/2015), somente pode ser admitida a denunciação da lide daquele que estiver obrigado, pela Lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. A denunciação da lide não é admissível na demanda que discute dano ambiental, quando introduzir fundamento novo à causa, apto a provocar uma lide paralela e a exigir ampla dilação probatória, sendo que, nestes casos, eventual direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma.
(TJMG; AI 5271174-65.2020.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 06/05/2021; DJEMG 10/05/2021)

Diante do exposto, pela presente fundamentação,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. decisão hostilizada, indeferir o requerimento de denunciação à lide.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007308-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

AGRAVAD
A: IMOBILIÁRIA BELA VISTA DE IBATIBA LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MERA PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da consolidada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

2.
Além da parte agravada não demonstrar nenhuma das hipóteses legais – revelando tão somente o intento de transferir eventual responsabilidade para terceiro –, é de se notar, também, que a jurisprudência pátria tem entendido pelo descabimento da denunciação à lide em demandas que objetivam a responsabilização por dano ambiental.

3.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.